Tribunal: TJPA
Processo: 0800732-18.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800732-18.2020.8.14.0054

APELANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA MERCES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que, em sede de apelação, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora Maria Aparecida da Silva Mercês, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco agravante alega a validade do contrato, a ciência plena da consumidora sobre as condições pactuadas, ausência de má-fé para justificar a devolução em dobro, e ausência de ato ilícito para fundamentar a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento devido à falta de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar a pertinência da devolução em dobro dos valores descontados, à luz da má-fé presumida; (iii) determinar se há fundamento para a condenação em danos morais em razão da alegada ausência de informação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O dever de informação nas relações de consumo impõe que a instituição financeira esclareça de forma completa e transparente a natureza e as condições dos contratos oferecidos, especialmente em modalidades complexas como o cartão de crédito consignado, cuja estrutura e custos são diferentes de um empréstimo consignado tradicional. A ausência de explicação clara e suficiente sobre a modalidade contratada configura violação à boa-fé objetiva, o que invalida o consentimento da consumidora.

4.

O art. 373, inciso II, do CPC, estabelece que cabe à instituição financeira comprovar que forneceu as informações necessárias para o pleno entendimento do contrato. No caso em exame, o banco não demonstrou que esclareceu adequadamente a autora sobre as especificidades do cartão de crédito consignado, não sendo suficiente apenas a assinatura da consumidora no contrato.

5.

A Resolução nº 4.196/2013 do Banco Central do Brasil reforça a obrigação das instituições financeiras de detalhar as características dos produtos e serviços oferecidos, permitindo uma escolha consciente pelo consumidor. A omissão ou insuficiência de informação caracteriza falta de consentimento válido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A devolução em dobro dos valores descontados, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é justificada pela má-fé presumida decorrente da falta de clareza e transparência, elemento essencial no cumprimento do dever de informação.

7.

A condenação por danos morais é cabível em razão do abalo psicológico e da violação de direitos básicos da consumidora, configurando dano extrapatrimonial reparável, visto que a ausência de informação adequada comprometeu seu direito à escolha livre e consciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve fornecer informações claras e precisas sobre as características do contrato de cartão de crédito consignado, sendo insuficiente apenas a assinatura do consumidor para comprovar o consentimento.

2.

A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível na ausência de informação adequada, configurando má-fé presumida.

3.

A falta de clareza e transparência na contratação de produtos financeiros gera o direito à indenização por danos morais ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução BACEN nº 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Banco BMG S.A.
, contra decisão monocrática proferida no processo nº
0800732-18.2020.8.14.0054
, que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da autora
Maria Aparecida da Silva Merces
, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o Banco a restituir em dobro os valores descontados, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (ID nº 21015576), o Banco agravante sustenta a validade do contrato, alegando que este foi formalizado em conformidade com as normas contratuais e consumeristas, sendo apresentado nos autos devidamente assinado pela agravada.

Argumenta que a consumidora tinha ciência plena das condições pactuadas, uma vez que os valores e condições estavam claramente descritos no contrato, o que afastaria a tese de vício de consentimento ou de ausência de informação.

O agravante também contesta a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé, considerando que os descontos decorreram do exercício regular de um direito reconhecido contratualmente. Nesse sentido, defende que, na remota hipótese de devolução, esta deveria ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a necessidade de má-fé para justificar a devolução em dobro.

Por fim, o Banco agravante impugna a condenação por danos morais, sustentando que a situação narrada nos autos não configura ofensa grave capaz de gerar reparação moral, pois não houve ato ilícito ou qualquer conduta que tivesse causado abalo psicológico ou dano à honra da consumidora.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 21669234).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, em sede de agravo interno reafirma-se o entendimento firmado no julgamento monocrático, no sentido de que é necessário observar-se o devido cumprimento do dever de informação nas relações consumeristas, especialmente quando há alegação de vício de consentimento em contratos financeiros.

Note-se que a agravada sustentou que os descontos realizados pelo
Banco BMG S.A.
sobre seus rendimentos decorreram de um contrato cuja modalidade não foi clara.

Assim, embora a intenção da autora, ora agravada, fosse contratar um
empréstimo consignado tradicional
, alegou ter sido induzida a aderir a um
cartão de crédito consignado com reserva de margem
, modalidade que implica custos e juros superiores.

Importa destacar que, em primeira instância, restou assentado o entendimento pela validade do contrato, com base na assinatura do agravante, contudo, em sede apelatória reiterou-se que não houve a informação sobre a natureza específica do contrato, circunstância que compromete a validade do negócio jurídico e configura violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Assim, a decisão monocrática vislumbrou o caso sob a perspectiva, inserta no art. 373, inciso II, do CPC, no sentido de que compete à instituição financeira, demonstrar de forma inequívoca que houve clareza e transparência na comunicação das condições contratuais, especialmente diante do potencial de indução em erro.

Ademais, reforçou-se que, conforme a Resolução nº 4.196/2013 do BACEN, cabe às instituições financeiras esclarecer os detalhes dos produtos oferecidos, permitindo ao consumidor optar conscientemente.

Prestigiou-se a jurisprudência do STJ acerca da obrigação na espécie, estabelecendo que a omissão de informações essenciais ou a comunicação insuficiente equivalem a uma falta de consentimento válido.

Assim, em que pese no presente agravo apresente insurgência, é factível dos autos que o banco não comprovou adequadamente que tenha fornecido ao agravado informações suficientes e claras sobre a modalidade do contrato, o que justifica a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

Note-se que apenas a assinatura no contrato não supre o dever de informação, especialmente quando o agravante demonstra que desconhecia as implicações do cartão de crédito consignado, que possui condições significativamente diferentes de um empréstimo consignado tradicional.

A ausência de esclarecimento adequado viola o Código de Defesa do Consumidor, que protege a parte hipossuficiente na relação e assegura o direito à informação precisa e completa.

Além disso, a restituição dos valores cobrados em dobro está fundamentada no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a má-fé é presumida na falta de informação adequada.

Dessa feita, deve ser mantida a decisão monocrática que, em reforma à sentença, concedeu parcial provimento ao recurso de apelação, sendo certo que a instituição financeira agravante não cumpriu com o padrão de clareza necessário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2024